Tribunal: TJSP
Processo: 2318796-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Decisão pela qual indeferida nomeação de bens à penhora feita pela ora agravante. Insurgência. Não cabimento. Princípio da menor onerosidade ao devedor que deve ser interpretado à luz da efetividade da execução. Não comprovação da necessidade de desatenção à ordem prevista no artigo 11 da Lei 6.830/1980. Portanto, recurso desprovido.